Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-09.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001717-09.2021.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONOPOLIS
Apelante: NEIDE VIEIRA
Apelado: BANCO PAN S/A
Número do Protocolo: 1001717-09.2021.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE VIEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Anulabilidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição De Indébito c/c Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1001717-09.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S/A, julgou o pedido improcedente por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado, e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 123084980).
A apelante recorre apenas da aplicação da multa por litigância de má-fé, alegando} que não agiu de forma culposa ou dolosa com vistas a prejudicar a parte adversa (meio temerário).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja excluída a multa arbitrada por litigância de má-fé (cf. Id. no 123084993).
Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 123084996).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em manifesto acordo com a jurisprudência uníssona do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
Como se sabe, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.
Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator